Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES. MANUTENÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
I – Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a tutela cautelar pode ser concedida de ofício nos casos autorizados por lei e nos excepcionais. Tem o juiz nesses casos um poder cautelar geral, pois pode conceder a tutela cautelar de ofício ainda quando não autorizado expressamente pela lei. Pode inclusive outorgar tutela em maior ou menor extensão do que aquela postulada pela parte” (STJ, 1a Turma, MC 11.055⁄RS, rel. Min. Luiz Fux, j. Em 16.05.2006, DJ 08.06.2006, p. 119).
II – A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante a produção de prova.
III – Negou-se provimento ao recurso.